Tribunal: TJDFT
Processo: 0724146-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECRETAÇÃO DE PRISÃO CIVIL E SOBRESTAMENTO EM FACE DA PANDEMIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. DECISÃO MANTIDA.

1. A negativa de seguimento ao Agravo de Instrumento decorre da falta de interesse de agir da agravante, na modalidade utilidade, quanto à interposição do recurso, tendo em vista que o provimento judicial, nos exatos termos como vindicado, não lhe trará proveito algum, uma vez que a matéria referente a decretação de prisão civil e posterior sobrestamento do seu cumprimento em face da pandemia do coronavirus, sequer foi apreciada em primeiro grau de jurisdição.

2. Agravo Interno conhecido e não provido.